Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716787-62.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO JEFFERSON DE MELLO EMBARGADO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME D E S P A C H O A agravante peticiona (ID 26294795) trazendo as informações solicitadas na decisão de ID 25957003. O pedido de expedição de ofício do órgão empregador deve ser dirigido à Instância de origem, conforme estabelecido no decisum mencionado. Intime-se a parte contrária acerca dos embargos declaratórios (ID 26105930). Brasília, 10 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador